Tribunal: TJDFT
Processo: 0755981-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL COMPROVADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que indeferiu a petição inicial por considerar não cumprida a determinação de emenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a parte pode ser beneficiada pela gratuidade de justiça requerida em esfera recursal; (ii) definir se a documentação apresentada pelo embargante é suficiente para comprovar a hipossuficiência patrimonial apta a dispensar a garantia do juízo nos embargos à execução fiscal;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração de insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF, devendo o magistrado aferir a presença de critérios objetivos e subjetivos com base nos elementos constantes dos autos.
4. No caso, a documentação acostada pela parte corrobora sua alegação de hipossuficiência econômica. O apelante recebe valores compatíveis com o benefício da gratuidade de justiça. A benesse deve ser concedida.
5. O art. 6o do Código de Processo Civil – CPC determina que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Trata-se de expressão do princípio da cooperação processual, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem se comportar conforme os ditames da boa-fé objetiva. 5.1. A emenda da petição inicial está prevista nos arts. 320 e 321 do CPC. Conforme os dispositivos, é ônus do autor apresentar petição inicial apta a viabilizar o julgamento da lide. Ao Juízo, cabe analisar a petição e determinar sua emenda, caso averigue algum vício que dificulte ou impossibilite a análise do caso.
6. A garantia do juízo constitui requisito de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/1980, admitindo-se sua dispensa quando efetivamente comprovada a hipossuficiência patrimonial do devedor, conforme jurisprudência do STJ.
7. Na hipótese, o indeferimento da petição inicial foi indevido. A documentação apresentada pelo embargante, que inclui três declarações de imposto de renda e diversos balanços de contas bancárias, demonstra, de forma razoável, a incapacidade financeira da parte de arcar com a garantia do juízo, que discute débito superior a R$ 400.000,00. Os documentos indicam baixa movimentação financeira e o recebimento de valores incompatíveis com a obrigação de garantia do juízo. Não há, portanto, qualquer elemento que indique a má-fé do autor ou a improcedência de sua alegação de hipossuficiência. O processo estava em condições de julgamento. As emendas requeridas eram desnecessárias. É cabível a reforma da sentença, para que seja recebida a petição inicial e analisado o litígio.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a concessão do benefício da gratuidade de justiça em esfera recursal, caso a parte comprove o recebimento de valores compatíveis com a benesse; 2. O princípio da cooperação processual impede a extinção do processo por excesso de formalismo quando a parte cumpre substancialmente as determinações de emenda e há elementos aptos a viabilizar o exame do mérito”.
------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 6o, 320, 321 e 99; Lei no 6.830/1980, art. 16, § 1o.